Tribunal: TJDFT
Processo: 0726401-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726401-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DAIBERT COURI AGRAVADO: "MASSA FALIDA DE" DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.345.638/0001-18 D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de apreciar a resposta ao ofício constante do ID 28783442, encaminhada pelo 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre a petição de ID 28931534, em que a parte agravada noticia a perda de objeto do presente recurso. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora